Tribunal: TJDFT
Processo: 0726943-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726943-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: J.A.G.R. Embargada: Instituto de Aprendizagem Nossa Senhora das Graças Ltda - ME D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por J.A.G.R. contra a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal formulado pela ora embargante (Id. 61047964). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 3 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator